Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706440-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAXUEL ARAUJO ROCHA, WELLINGTON PEREIRA DE JESUS, UYALLA JESSICA GOMES DE ALBUQUERQUE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de requerimento formulado no ID 79198328, por meio do qual se pleiteia a retirada do feito da pauta de julgamento presencial designada para o dia 11/12/2025, com inclusão em sessão ulterior. Defiro. Retire-se o feito da pauta da sessão de julgamento presencial da Primeira Turma Criminal designada para o dia 11/12/2025, procedendo-se à sua inclusão na pauta da primeira sessão de julgamento presencial a ser realizada no ano de 2026. Publique-se. Intimem-se. Brasília, dezembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora